Tribunal: STF
Processo: ACO 3075
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo interno não conhecido.